Tribunal: STF
Processo: ARE 1604163
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo.  Contribuições previdenciárias destinadas a terceiros e Gilrat. Incidência sobre determinadas rubricas. Controvérsia acerca da natureza das verbas. Ofensa reflexa. Incidência da exação sobre o auxílio-alimentação. Tema RG nº 1.415. Devolução à origem. Agravo em recurso extraordinário não provido.
I. Caso em exame
1.  Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve a incidência de contribuições previdenciárias e sociais sobre verbas como terço constitucional de férias, vale alimentação pago em pecúnia, férias gozadas, hora extra e adicionais (noturno, insalubridade, periculosidade), e décimo terceiro salário.
2.  A parte recorrente alegou que a incidência das contribuições deveria se restringir a verbas de natureza exclusivamente remuneratória, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança sobre outras verbas e defendendo a aplicação do mesmo raciocínio para o Gilrat e contribuições de terceiros.
3.  Na decisão recorrida, inadmitiu-se o recurso extraordinário quanto a temas de repercussão geral (Temas RG nº 985 e nº 1.100) e não o admitiu para as demais questões.
II. Questão em discussão
4.  Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de alegações contempladas pelos Temas RG nº 985 e nº 1.100 em agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas para fins de incidência de contribuições tem caráter constitucional ou infraconstitucional; e (iii) analisar se a questão referente à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação está submetida à sistemática da repercussão geral.
III. Razões de decidir
5.  É incabível o conhecimento das alegações relativas aos Temas RG nº 985 e nº 1.100, pois a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, nesses casos, deve ser impugnada por agravo interno no próprio Tribunal de origem, e não por agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
6.  Quanto às demais questões, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reavaliar fatos e provas, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A controvérsia sobre a definição da natureza jurídica de verbas para incidência de contribuição social restringe-se ao âmbito infraconstitucional.
7.  A controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação está submetida à sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 1.415, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.370.843/SC).
8.  Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade de incidência de multa processual.
IV. Dispositivo 
9.  Devolução do processo ao Tribunal de origem quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação. Agravo em recurso extraordinário não provido quanto às demais questões. 
_________
Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; RISTF, art. 328, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; enunciados nº 279, nº 512 e nº 688 da Súmula do STF.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.233.550-ED-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; ARE nº 1.58.0488-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 25/02/2026; ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019;  Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021;  MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. FÉRIAS GOZADAS. HORA EXTRA E ADICIONAL. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E NOTURNO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS. 
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 
2. O pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória, razão pela qual incide contribuição previdenciária. 
3. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7º, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. O mesmo raciocínio se aplica aos adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, que por possuírem evidente caráter remuneratório, sofrem incidência de contribuição previdenciária, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Precedentes. 
4. A Constituição da República empresta natureza salarial aos adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, os quais, consequentemente sujeitam-se à incidência de contribuição previdenciária. 
5. No tocante ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo. 
6. Consoante dispõe o parágrafo 7º do artigo 28 da Lei nº 8.212/91, a gratificação natalina integra o salário de contribuição e, por conseguinte, sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes. 
7. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.  
8. Negado provimento à apelação da Impetrante e dado provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação da União Federal (Fazenda Nacional) para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.” (e-doc. 67, p. 12; grifos no original).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 90).

3. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 7º; 154; 195; e 240; todos da CRFB.

3.1. Afirma que “a incidência da Contribuição sobre a Folha de Salários deve restringir-se às verbas com natureza exclusivamente remuneratória” (e-doc. 104, p. 27).

3.2. Alega que “a exigência do tributo em questão sobre outras verbas que não sejam o salário e os rendimentos decorrentes do trabalho é manifestamente inconstitucional” (e-doc. 104, p. 27; grifos no original).

3.3. Defende que “o GILRAT é contribuição social de seguridade social de natureza previdenciária, de direito social fundamental dos trabalhadores, cuja base de cálculo é a mesma da contribuição previdenciária” (e-doc. 104, p. 30; grifos no original).

3.4. Aponta que “a mesma interpretação da contribuição previdenciária patronal e das contribuições com base no GILRAT deve ser aplicada às contribuições de terceiros” (e-doc. 104, p. 31).

3.5. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que se “autorize as Recorrentes a não recolherem as contribuições previdenciárias, contribuições de terceiros e GILRAT incidentes sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, férias gozadas, adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, vale alimentação e 13º salário” (e-doc. 104, p. 58).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido em decisão com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: a) controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral) e b) não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema n.º 985 de Repercussão Geral), e não o admito em relação às demais questões.” (e-doc. 119, p. 8; grifos no original).

5. No agravo, o contribuinte renova os argumentos apresentados no recurso extraordinário e impugna os fundamentos da decisão do Tribunal de origem. 

É o relatório.

Decido.

6. De início, destaco ser incabível o conhecimento das alegações contempladas pelos Temas RG nº 985 e nº 1.100, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal fundamentação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.

7. Quanto às demais questões veiculadas no recurso extraordinário, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT INCIDENTE SOBRE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 688/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconhecia a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. A reiteração de julgados no mesmo sentido deu origem à Súmula 688/STF. Precedentes. III – A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento."
(RE nº 1.233.550-ED-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).

"Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. SAT/RAT. Destinada a terceiros. Hora intrajornada. Natureza da verba. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(ARE nº 1.58.0488-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, j. 25/02/2026, p. 13/03/2026).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 09/11/2022).

8. Por fim, no tocante ao auxílio-alimentação, a controvérsia objeto do presente recurso está submetida à sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.370.843/SC, no qual se discute o Tema RG nº 1.415.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem. 

Com relação às demais questões, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator